Tribunal: TJDFT
Processo: 0701717-88.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1 – O recurso. Apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante como incurso nos crimes do art. 157, caput, e § 2o - A, I, do CP, bem como do artigo 157, § 2o, II, e § 2o - A, do Código Penal.

2- Fato relevante. O Juízo sentenciante considerou válido reconhecimento pessoal do réu e, assim, com base também em outras provas dos autos, entendeu pela condenação do apelante.

3- Decisões anteriores. 3.1. O Juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o recorrente como incurso nos crimes do art. 157, caput, e § 2o - A, I, do CP, bem como do artigo 157, § 2o, II, e § 2o - A, do Código Penal, por três vezes, às penas de 30 (trinta) anos, 6 (seis) meses e 33 (trinta e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais e 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa, calculados à razão mínima legal.

II. Questões em discussão

4- Questões em discussão. As questões em discussão consistem em saber sobre a validade do reconhecimento feito pelas vítimas; se existe prova suficiente da autoria delituosa; e, sobre a possibilidade de redução da pena aplicada na sentença.

III. Razões de decidir

5. Não há irregularidade do procedimento de reconhecimento pessoal quando a diligência realizada em sede policial observou as cautelas previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, bem como as diretrizes fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça.

6. Demonstrado nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu, incabível o acolhimento do pleito absolutório.

7. Em delitos contra o patrimônio, a palavra das vítimas possui especial relevo e, se além de coerente e harmônica, é corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar um juízo condenatório.

8. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida sob o crivo do contraditório é segura no sentido de determinar a responsabilidade criminal do acusado pela prática dos crimes de roubo, mantem-se a condenação.

9. A jurisprudência desta 2a Turma Criminal tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima legal cominada, para cada circunstância judicial valorada negativamente.

10. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência majoritária entende que, para redução ou aumento da pena, ausente critério legal, é adequada a utilização da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes.

IV – Dispositivo e tese

11 - Recurso conhecido e não provido. Mantida a sentença.

Tese de julgamento: “Não há irregularidade do procedimento de reconhecimento pessoal quando a diligência realizada em sede policial observou as cautelas previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, bem como as diretrizes fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça.”

_______________________________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal: art.157, caput, e §2o - A, I; artigo 157, § 2o, II, e § 2o - A. Código de Processo Penal: artigo 226.
Jurisprudência relevante citada: I - STJ, Sexta Turma, HC 598.886/SC, Min. Rogério Schietti Cruz, dj. 27/10/2020; II - STF, 2a Turma, RHC 206846/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, dj: 22/2/2022; III - STJ, Sexta Turma, HC n. 712.781/RJ, Min. Rogério Schietti Cruz, dj. 15/3/2022; IV - TJDFT, 2a Turma Criminal, ApCrim, acórdão 1707513, Des. Roberval Casemiro Belinati, dj: 08/06/2023; V – STJ, Quinta Turma, HC 450.201/SP, Min. Jorge Mussi, dj: 21/03/2019; VI - TJDFT, 2a Turma Criminal, ApCrim, acórdão 1707515, Des. Roberval Casemiro Belinati, dj: 25/05/2023.